Tribunal: TJMT
Processo: 1010550-25.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RICARDO ANDRE QUAINI e outro, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos n. 1000384-56.2021.8.11.0024, ajuizada por ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO S/A, que deferiu o pedido liminar para determinar a desocupação da área objeto da lide, no prazo de 60 dias.
Os Agravantes aduzem, em síntese, que a agravada não adotou as medidas legais, aos moldes da Lei 9.514/97, para ter garantida para si a propriedade do bem objeto da ação, dentre estas a notificação para constituição em mora, limitando-se a carrear aos autos a comprovação do inadimplemento.
Entendem que, citado que o primeiro agravante assinou a intimação de notificação e esta não foi trazida ao feito, está preclusa sua vinda aos autos. Apontam que a intimação deixou de constar dado imprescindível, sendo ato nulo. Consignam ainda que também não foi observada a intimação acerca do leilão, que tomaram conhecimento por meio da internet.
Asseveram que antes mesmo de a propriedade ser levada a leilão, a agravada “já estava a oferecer a propriedade a venda”. Defendem ainda haver nulidade em razão de que, no leilão, o valor do lance mínimo deve ser o valor da avaliação do imóvel, conforme previsão contratual.
Consignam que a probabilidade consiste nos procedimentos eivados de vícios adotados pela agravada e o perigo da demora se refere à possibilidade de prejuízo financeiro de grande monta e até mesmo a impossibilidade futura de purgação da mora se a posse direta for entregue à agravante.
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para revogar a decisão que concedeu a tutela antecipada nos autos de origem, ante a inobservância de requisitos para consolidação de propriedade.
Requesta ainda a condenação da agravada ao ônus da sucumbência em grau de recurso.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelos Agravantes identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Isso porque, em que pese haja certidão de decurso de prazo para pagamento, destinada ao primeiro agravante e certificada pelo cartório de registro de imóveis do Município de Chapada dos Guimarães, o ato de intimação pessoal foi cumprido no Município de Cruz Alta/RS, por cartório daquela cidade, documento este que não se depreende dos autos.
Sendo a intimação pessoal ao fiduciante acerca do débito requisito da Lei no 9.514/97, se denota, ao menos por ora, incerta a regularidade integral do procedimento de expropriação extrajudicial, vez que é dubitável o cumprimento do citado requisito.
Dessa forma, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta da agravada, DEFIRO o almejado efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se ao Juízo a quo, com urgência.
Em seguida, intime-se a Agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator